Tribunal: TJES
Processo: 0000251-12.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-12.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON DO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 16, DA LEI N. 10.826/2006. ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não obstante os argumentos apresentados pelos acusados, o que se observa é que o porte da submetralhadora restou confirmada, justamente porque a arma estava disponível para uso compartilhado entre todos que estavam no automóvel, ainda que o menor tenha assumido a sua propriedade, justamente para afastar a acusação em face dos demais apelantes.
2.

Considerando-se os depoimentos dos militares envolvidos na apreensão da arma, verifica-se que a arma apreendida era destinada ao uso compartilhado de todos os acusados, de modo que resta inviável acolher o pleito absolutório apresentado pela defesa, bem como os pedidos de desclassificação. Isso porque, além da submetralhadora apreendida ser de uso restrito, não foi possível identificar o número de série, conforme destacado no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, de modo que restou caracterizado o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, e §2º, da Lei n.º 10.826/03.

3.
Quanto ao crime previsto pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069, verifica-se que o fato de o crime contribuir para a má formação da personalidade do adolescente é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual neutralizo a presente circunstância.

4.

Os antecedentes do acusado não devem ser mantidos como negativos, uma vez que todos os processos constantes nas certidões indicam apuração de ato infracional, casos que, conforme entendimento do STJ, não configuram maus antecedentes.
5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000251-12.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON DO NASCIMENTO DOS SANTOS, EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA, LORENZO DE SOUZA CUZINI, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265
Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265
Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265
Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Lorenzo de Souza Cuzini, Ezequiel da Cruz Pereira, Carlos Alexandre de Souza Paulo e Marlon do Nascimento dos Santos

em razão de sentença que considerou Marlon, Carlos e Lorenzo como incursos nas sanções do
artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/03, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal
,
e Ezequiel como incurso nas sanções do
artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/03, artigo 28, da Lei n. 11.343 e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal
.
Assim, condenou Carlos e Marlon à pena de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
Lorenzo à pena de

07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
e Ezequiel à pena de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade,
todas a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a absolvição dos acusados; b) subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto pelo artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/03, para o crime previsto pelo artigo 14, da mesma Lei; c) a desclassificação do delito previsto pelo artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/03, para o crime previsto pelo artigo 16,
caput
, da mesma Lei; d) a revisão da dosimetria da pena.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 26 de julho de 2023, na Rua Tancredo Neves, Bairro de Fátima, João Neiva/ES, por volta das 22:25h, os denunciados MARLON DO NASCIMENTO DOS SANTOS, alcunha MARLIM, EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA, alcunha KEKEU, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PAULO e LORENZO DE SOUZA CUZINI, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o adolescente F.S.R., portavam 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação industrial, numeração ilegível e carregador alongado, carregada e municiada com 13 (treze) munições do tipo ogival, da marca CBC, calibre .380 auto (9 mm Browning Short), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica do auto de apreensão e auto de constatação de eficiência do arma de fogo acostados aos autos, bem como a quantia de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) em espécie.

Nas mesmas circunstâncias acima descritas os denunciados MARLON, EZEQUIEL, CARLOS ALEXANDRE e LORENZO DE SOUZA CUZINI de forma livre e consciente corromperam o menor F. S. R. e com ele praticaram infração penal.

Ainda nas circunstâncias acima descritas, o denunciado EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA, alcunha KEKEU de forma livre e consciente trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica do auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas. Consta dos autos, que após receber várias denúncias informando que cinco indivíduos atuantes no tráfico de entorpecentes no Bairro de Fátima, neste município, estavam ostentando armas de fogo e efetuando disparos nas ruas do mencionado bairro, a guarnição policial foi até ao local.

As denúncias indicavam que os indivíduos eram os denunciados MARLON DO NASCIMENTO DOS SANTOS, EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PAULO, LORENZO DE SOUZA CUZINI e o adolescente F. S. R.

Ato contínuo, durante atuação ostensiva da guarnição, a equipe policial deparou-se, na rua Tancredo Neves, com um veículo Pálio de cor branca, placa OVF3J85, conduzido pelo adolescente F. S. R., sendo que estavam no interior do veículo os denunciados MARLON DO NASCIMENTO DOS SANTOS, EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PAULO e LORENZO DE SOUZA CUZINI.

Realizada a abordagem, no interior do veículo foi encontrada uma submetralhadora, calibre 380 ACP, de fabricação industrial, numeração ilegível e carregador alongado, carregada e municiada com treze munições do tipo ogival, da marca CBC, calibre .380 auto (9 mm Browning Short), à disposição de todos os denunciados, além de duas buchas de maconha e a quantia de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) em espécie.

Durante as buscas pessoais foi encontrado no bolso do denunciado EZEQUIEL 01 (uma) bucha de maconha. [...]

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/16), auto de apreensão (folha 64), laudo de exame de arma de fogo e material (folhas 361/364), laudo de exame químico (folha 398), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaco o depoimento prestado pelo PM Isaque Flores Graga, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] Que participou da ocorrência; que a ocorrência foi um reflexo de várias outras ações que ocorreram anteriormente, em relação a vários confrontos armados ocorridos entre facções criminosas e rivais; que houve inúmeras denúncias relativas ao Bairro de Fátima, no sentido de que alguns indivíduos estariam portando arma de fogo, efetuando disparos e fazendo uma espécie de rondas nas ruas do bairro, inibindo vários moradores; que muitas destas denúncias chegaram via COPOM por ligações e outras, durante o patrulhamento na região, chegaram por moradores amedrontados, que pediram para não serem identificados; que de posse das informações dos indivíduos (características, nomes, veículos que estavam utilizando) intensificamos o patrulhamento na região e em dado momento fizemos a abordagem do veículo;
que tal veículo já havia sido citado em algumas denúncias, afirmando que sempre transportava esses indivíduos
; que na abordagem identificamos os indivíduos que estavam dentro do veículo; que já sabíamos que
se tratavam de pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região
; que fizemos a abordagem e durante a revista pessoal, com alguns deles, foram encontrados entorpecentes; que dentro do veículo também foi encontrada uma quantidade de maconha, uma
submetralhadora calibre 380 e munições
; que após a abordagem questionamos de quem era o armamento; que de imediato o adolescente assumiu, no entanto, foi percebido que
o armamento era coletivamente utilizado por todos para fazer a segurança do bairro, na ronda que faziam; que o porte da arma era coletivo entre os quatro acusados; que todos os acusados são bem conhecidos e possuem várias ocorrências
; que o Marlon tem várias ocorrências envolvendo tráfico de drogas; que o Ezequiel tem ocorrência referente a tentativa de homicídio, posse de arma de fogo, ameaça, inclusive ameaça a possíveis denunciantes; que o Carlos Alexandre tem passagens por tráfico de entorpecentes; que algumas dessas ocorrências os acusados estão inclusive juntos; [...]
q
ue quem assumiu a propriedade da arma foi o menor de idade F.S.R.; que tal prática é comum, pois o menor assumindo, ele é liberado no mesmo dia; que a arma foi encontrada no chão do veículo, na parte de trás; que a arma ficava à disposição de todos; que o fato do menor assumir tudo, foi contraditório e forçado, pois ele assumiu até a droga que foi encontrada no bolso do Ezequiel
; que pode afirmar, com certeza, que a arma não estava no colo do adolescente; que na posição do menor, tendo quatro indivíduos com uma periculosidade significativa, faria o mesmo em assumir a propriedade da arma; que pode afirmar com precisão que a arma estava na parte de trás, no chão do veículo; que também pode afirmar com precisão que em diversas denúncias recebidas, davam conta de que por diversas vezes o Ezequiel foi visto com a arma. [...]

No mesmo sentido, prestou depoimento, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o PM Leone G. Dalla Bernardina Seidel:

[...] Que participou da ocorrência; que receberam denúncias via COPOM e colaboradores de que haviam elementos pelas ruas do bairro portando arma de fogo; que no deslocamento receberam nova informação dando conta de que eles haviam embarcado em um veículo Pálio de cor branca; que se deslocaram até o local e fizemos preventivo no alto do bairro; que a princípio o veículo não foi localizado, mas no deslocamento para a parte de baixo nos deparamos com os indivíduos subindo com o veículo citado nas denúncias; que procedemos a abordagem e verificamos no interior do veículo essa submetralhadora; que o menor de idade estava dirigindo o carro; que a arma estava dentro de uma mochila, no interior do carro, na parte de trás; que a princípio todos os acusados desembarcaram e a submetralhadora ficou no interior do carro; que possivelmente a arma estava no colo dos três indivíduos que estavam no banco traseiro do veículo;
que com certeza a propriedade da arma seria de todos os acusados
, já que no interior do carro, com uma arma daquele tamanho, não tinha como não ser notada pelos outros indivíduos; que notou que
a guarda da submetralhadora era compartilhada por todos os acusados
; que já conhecia o Ezequiel de outras ocorrências policiais; que já se deslocou em apoio à Polícia Civil para tentar cumprir um mandado de prisão em aberto, mas ele não foi localizado; que não atua diretamente na região; que a Força Tática foi enviada para fazer o patrulhamento na região devido aos confrontos entre os bairros Crubixá e Caixa D’Água (Bairro de Fátima); [...]
que a arma foi encontrada na parte traseira do veículo; que a princípio o adolescente não assumiu a propriedade da arma, mas no decorrer da abordagem, ele assumiu que a arma e as drogas seriam suas; que crê que o adolescente estava mentindo sobre a arma estar em seu colo, pois se tivesse havia presenciado, por se comandante de equipe e ficar embarcado no banco dianteiro
; que no momento da abordagem, o carro começou a descer, pois o adolescente não puxou o freio de mão e nesse momento o adolescente ‘pulou’ do carro; que se a arma tivesse em seu coloco, como ele disse, teria caído ao solo, o que não aconteceu [...]

Nota-se que as testemunhas foram coerentes e uníssonas em seus depoimentos, fornecendo informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Os acusados, contudo, apresentaram versões distintas, uma vez que dois dos acusados afirmaram que a arma se encontrava na mochila do menor, enquanto um deles disse que viu a arma e que ela estava no colo do motorista. Por fim, um deles permaneceu em silêncio.

Assim, destaco que, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Lorenzo afirmou o seguinte:

[...] que entrou no carro para fumar um baseado; que não sabia que tinha uma arma no carro;
que a arma estava no colo do motorista
; que o motorista era menor de idade; que não foi preso ou processado anteriormente; que o menor de idade estava dirigindo o carro; que estava sentado no banco de trás do veículo; que mesmo sendo uma arma longa, não a viu; que viu apenas uma mochila que estava no colo do motorista; que não desconfiou que tinha uma arma no carro; que em nenhum momento a mochila saiu de perto do menor; que quem estava atrás não tinha como ter acesso a ela [...]

O acusado Ezequiel, também em sede judicial (mídia anexa aos autos judiciais), assim se manifestou:

[...] que não confirma a prática dos fatos narrados na denúncia; que entrou no carro apenas para fumar um baseado;
que não viu arma nenhuma; que viu apenas uma mochila no colo do menor
; que estava sentado no banco da frente; que as vezes o menor coloca a mochila escorada na porta do motorista; que quando a polícia enquadrou o carro que foi saber que ele tinha uma arma; que já estudou com o menor; que estava com o menor pois tinham ido fumar maconha; que não sabe para o que a arma seria destinada; que já foi processado anteriormente, quando era menor, por porte, tráfico e homicídio; que uma bucha de maconha era sua; que a arma não estava disponível para todos; que apenas o menor teve acesso a essa bolsa [...]

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Marlon afirmou o seguinte:

[...] que não confirma a prática dos fatos narrados na denúncia;
que a todo momento que estava no veículo a arma se encontrava na mochila
; que só soube que a arma estava na mochila quando foram abordados pelos policiais; que a mochila era do menor de idade F.R.; que não sabe como a arma foi parar na mochila do menor; que já respondeu por atos infracionais quando era menor; que conhece os demais acusados de vista; que não sabe dizer se eles participaram do crime; [...] que na delegacia disse que a arma se encontrava no colo do menor, próximo a porta do motorista [...]

Por fim, destaco que Carlos Alexandre, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelos acusados, o que se observa, em verdade, é que o
porte da submetralhadora restou confirmado
, justamente porque a arma estava disponível para uso compartilhado entre todos que estavam no automóvel, ainda que o menor tenha assumido a sua propriedade, justamente para afastar a acusação em face dos demais apelantes.

Destaco, ainda, que tal conduta é comumente utilizada em situações como a dos autos, em que o menor inimputável é flagrado na companhia de indivíduos maiores de 18 anos de idade, e acaba assumindo a responsabilidade pelo ato ilícito.

Assim, considerando-se os depoimentos dos militares envolvidos na apreensão da arma, verifica-se que a arma apreendida era destinada ao uso compartilhado de todos os acusados, de modo que resta inviável acolher o pleito absolutório apresentado pela defesa, bem como os pedidos de desclassificação.

Isso porque, além da submetralhadora, calibre 380 ACP, de fabricação industrial e carregador alongado, carregada e municiada com treze munições do tipo ogival, da marca CBC, calibre .380 auto (9mm Browning Short) ser de uso restrito, não foi possível identificar o número de série, conforme destacado no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (folhas 361/364), de modo que restou caracterizado o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, e §2º, da Lei n.º 10.826/03.

Por fim, quanto ao pedido de revisão da dosimetria das penas, tem parcial razão a defesa.

Carlos Alexandre de Souza Paulo:

Artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/2006:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes e motivos

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 07(sete) anos de reclusão.

A
culpabilidade
, de fato, deve ser considerada em desfavor do acusado. Isso porque, conforme bem fundamentado em sentença, o apelante, na ocasião, portava arma de fogo em via pública e, conforme denúncias relatadas em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pelos policiais militares, efetuava disparos, gerando perigo à incolumidade pública.

Ademais, os
antecedentes
do acusado também devem ser mantidos como negativos, uma vez que possui sentença condenatória transitada em julgado, referente aos autos de n. 0000062-68.2022.8.08.0067, conforme folha 202.

De mesmo modo, os
motivos

do crime também devem ser mantidos em desfavor do acusado. Isso porque, conforme já destacado em sentença, os recorrentes utilizavam-se da arma e munições apreendidas para se defenderem dos demais conflitos armados decorrentes do tráfico de drogas em que todos estavam envolvidos.

Assim, ante a existência de três circunstâncias judiciais negativas e, ainda, considerando-se a recomendação do STJ, que prevê a fração de aumento de 1/6 para cada uma delas, fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em

05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado seus
antecedentes
e
consequências
do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Os
antecedentes
do acusado, conforme já discutido anteriormente, também devem ser mantidos como negativos, uma vez que possui sentença condenatória transitada em julgado, referente aos autos de n. 0000062-68.2022.8.08.0067, conforme folha 202.

Contudo, verifico que as
consequências
do crime não podem ser consideradas como negativas. Isso porque o fato de o crime contribuir para a má formação da personalidade do adolescente é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual neutralizo a presente circunstância.

Assim, ante a existência somente uma circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
,
ante vedação da Súmula 231, do STJ.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Considerando-se a incidência do concurso material, resta a pena
definitiva
fixada em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Lorenzo de Souza Cuzini:

Artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/2006:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade e os motivos

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

A
culpabilidade
, de fato, deve ser considerada em desfavor do acusado. Isso porque, conforme bem fundamentado em sentença, o apelante, na ocasião, portava arma de fogo em via pública e, conforme denúncias relatadas em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pelos policiais militares, efetuava disparos, gerando perigo à incolumidade pública.

De mesmo modo, os
motivos

do crime também devem ser mantidos em desfavor do acusado. Isso porque, conforme já destacado em sentença, os recorrentes utilizavam-se da arma e munições apreendidas para se defenderem dos demais conflitos armados decorrentes do tráfico de drogas em que todos estavam envolvidos.

Assim, ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas e, ainda, considerando-se a recomendação do STJ, que prevê a fração de aumento de 1/6 para cada uma delas, fixo a
pena-base
em

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Inexistem atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente as
consequências
do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Contudo, verifico que as
consequências

do crime não podem ser consideradas como negativas. Isso porque o fato de o crime contribuir para a má formação da personalidade do adolescente é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual neutralizo a presente circunstância.

Assim, ante a existência somente uma circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Considerando-se a incidência do concurso material, resta a pena
definitiva
fixada em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Marlon do Nascimento dos Santos:

Artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/2006:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes e motivos

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

A
culpabilidade
, de fato, deve ser considerada em desfavor do acusado. Isso porque, conforme bem fundamentado em sentença, o apelante, na ocasião, portava arma de fogo em via pública e, conforme denúncias relatadas em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pelos policiais militares, efetuava disparos, gerando perigo à incolumidade pública.

Contudo, os
antecedentes
do acusado não devem ser mantidos como negativos, uma vez que todos os processos constantes nas certidões indicam apuração de ato infracional, casos que, conforme entendimento do STJ, não configuram maus antecedentes.

Por fim, verifico que os
motivos

do crime também devem ser mantidos em desfavor do acusado. Isso porque, conforme já destacado em sentença, os recorrentes utilizavam-se da arma e munições apreendidas para se defenderem dos demais conflitos armados decorrentes do tráfico de drogas em que todos estavam envolvidos.

Assim, ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas e, ainda, considerando-se a recomendação do STJ, que prevê a fração de aumento de 1/6 para cada uma delas, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em

04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado seus
antecedentes
e
consequências
do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Os
antecedentes
do acusado, conforme já discutido anteriormente, devem ser neutralizados, uma vez que todos os processos constantes nas certidões indicam apuração de ato infracional, casos que, conforme entendimento do STJ, não configuram maus antecedentes.

Ademais, as
consequências

do crime também não podem ser consideradas como negativas. Isso porque o fato de o crime contribuir para a má formação da personalidade do adolescente é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual neutralizo a presente circunstância.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em

01 (um) ano de reclusão.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
,
ante vedação da Súmula 231, do STJ.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Considerando-se a incidência do concurso material, resta a pena
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ezequiel da Cruz Pereira:

Artigo 16, §§1º, inciso IV, e 2º, da Lei n. 10.826/2006:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes e motivos
do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 07(sete) anos de reclusão.

A
culpabilidade
, de fato, deve ser considerada em desfavor do acusado. Isso porque, conforme bem fundamentado em sentença, o apelante, na ocasião, portava arma de fogo em via pública e, conforme denúncias relatadas em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pelos policiais militares, efetuava disparos, gerando perigo à incolumidade pública.

Contudo, os
antecedentes

do acusado não devem ser mantidos como negativos, uma vez que todos os processos constantes nas certidões indicam apuração de ato infracional, casos que, conforme entendimento do STJ, não configuram maus antecedentes.

Por fim, os
motivos

do crime também devem ser mantidos em desfavor do acusado. Isso porque, conforme já destacado em sentença, os recorrentes utilizavam-se da arma e munições apreendidas para se defenderem dos demais conflitos armados decorrentes do tráfico de drogas em que todos estavam envolvidos.

Assim, ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas e, ainda, considerando-se a recomendação do STJ, que prevê a fração de aumento de 1/6 para cada uma delas, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em

04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado seus
antecedentes
e
consequências
do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Os
antecedentes
do acusado, conforme já discutido anteriormente, devem ser neutralizados, uma vez que todos os processos constantes nas certidões indicam apuração de ato infracional, casos que, conforme entendimento do STJ, não configuram maus antecedentes.

Ademais, verifico que as
consequências

do crime não podem ser consideradas como negativas. Isso porque o fato de o crime contribuir para a má formação da personalidade do adolescente é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual neutralizo a presente circunstância.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
, ante vedação da Súmula 231, do STJ.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Artigo 28, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado seus
antecedentes e consequências
do crime.

Os
antecedentes
do acusado, conforme já discutido anteriormente, devem ser neutralizados, uma vez que todos os processos constantes nas certidões indicam apuração de ato infracional, casos que, conforme entendimento do STJ, não configuram maus antecedentes.

Ademais, verifico que as
consequências

do crime não podem ser consideradas como negativas. Isso porque o fato de o crime contribuir para a má formação da personalidade do adolescente é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual neutralizo a presente circunstância.

Incidiu, corretamente, a atenuante da menoridade relativa.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, a ser determinado local e condições pelo Juízo de Execução competente.

Considerando-se a incidência do concurso material, resta a pena
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para redimensionar a pena definitiva dos acusados, fixando a reprimenda de
Carlos
em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a de
Lorenzo
em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a de
Marlon
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e a de
Ezequiel
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, todas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Considerando o exercício da atuação dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.